Tribunal: TJMT
Processo: 1045688-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045688-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 883.809.201-04 (AGRAVANTE), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Anderson Pereira Gonçalves contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de conversão contratual, ajuizada em face de
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. O agravante alega perceber renda líquida modesta, comprometida por descontos compulsórios e despesas essenciais, requerendo a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, ao parcelamento das custas processuais, diante da comprovação de insuficiência de recursos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, dispositivo regulamentado pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC.

4. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, exigindo-se elementos concretos para sua desconstituição, bem como a prévia oportunidade de comprovação da real condição financeira em caso de dúvida razoável, conforme §2o do mesmo artigo.

5. A simples análise da renda bruta não é suficiente para afastar a presunção legal, sendo necessária a verificação da renda líquida disponível e do comprometimento com despesas essenciais e obrigações compulsórias.

6. No caso concreto, os documentos juntados demonstram que o agravante aufere renda líquida aproximada de quatro
salários mínimos
, comprometida por empréstimos consignados e despesas ordinárias, além da existência de dependente menor, circunstâncias que indicam a necessidade de preservação do mínimo existencial.

7. O indeferimento da gratuidade, sem avaliação concreta da capacidade contributiva e sem viabilizar o acesso à justiça, configura afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso efetivo ao Judiciário.

8. Ainda que não fosse o caso de gratuidade integral, o parcelamento das custas seria
medida
proporcional e prevista em lei, conforme art. 98, §6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos de capacidade financeira.

2. A negativa da justiça gratuita exige prévia oportunidade para o requerente comprovar sua real condição econômica, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

3. A concessão da gratuidade deve considerar a renda líquida disponível, o comprometimento com despesas essenciais e a necessidade de preservação do mínimo existencial.

4. O parcelamento das custas processuais constitui alternativa legal e proporcional quando não demonstrada a possibilidade de arcar integralmente com os encargos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 98, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2100388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045688-14.2025.8.11.0000

ANDERSON PEREIRA GONCALVES X MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por ANDERSON PEREIRA GONÇALVES, com o fito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de conversão contratual, ajuizada em face de MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que comprovou documentalmente sua condição financeira, destacando perceber renda líquida aproximada de quatro
salários-mínimos
, a qual se encontra significativamente comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, além de despesas ordinárias indispensáveis à subsistência.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, autorizado o parcelamento das custas processuais, bem como a concessão de efeito ativo ao agravo (Id. 336553357).

O pedido de tutela recursal foi deferido, para suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à exigência de recolhimento imediato das custas processuais, até o julgamento definitivo do recurso (Id. 337134869).

Em contrarrazões, a parte agravada defende o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que não restou comprovada a hipossuficiência econômica do agravante (Id. 339576371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, do parcelamento das custas processuais, diante do indeferimento proferido pelo Juízo de origem.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em harmonia com esse mandamento, o Código de Processo Civil, nos
arts
. 98 e seguintes, disciplina a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. O §2o do mesmo dispositivo impõe, ainda, que o indeferimento seja precedido de oportunidade para comprovação da situação econômica, quando houver dúvida razoável.

Assim, o indeferimento da gratuidade não pode se fundar em presunções abstratas ou na simples análise da renda bruta formal, exigindo-se avaliação concreta da capacidade contributiva real, considerada a liquidez disponível e o comprometimento da renda com despesas essenciais.

No caso, os documentos acostados evidenciam que o agravante aufere renda líquida modesta, em patamar aproximado de quatro
salários-mínimos
, a qual se encontra significativamente comprometida por descontos compulsórios em folha de pagamento, por empréstimos consignados (Id. 336553360).

Além disso, constam dos autos comprovantes de despesas essenciais, como faturas de consumo básico, bem como documentação que revela a existência de dependente menor, circunstância que reforça a necessidade de preservação do mínimo existencial.

Com efeito, a análise do caso concreto revela que a exigência de recolhimento imediato das custas processuais comprometeria o sustento próprio e familiar do agravante, esvaziando, na prática, o direito fundamental de acesso à justiça.

A propósito:

“(...) Esta Corte superior orienta-se no sentido de que "a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)" (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 28/6/2019) (...).”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2100388 SP 2023/0354330-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024).

Tal compreensão prestigia os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso efetivo à justiça, evitando que o processo se converta em instrumento de exclusão social.

Registre-se que, ainda que não se admitisse a gratuidade integral, o parcelamento das custas constitui medida legalmente prevista e proporcional, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, o que reforça a inadequação da negativa absoluta proferida na origem.

Diante desse contexto, verifica-se que os elementos constantes dos autos não apenas preservam a presunção legal de hipossuficiência, como a corroboram, evidenciando a impossibilidade momentânea do agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, dispensando-o do recolhimento de custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026